Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014774-53.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCOS AURELIO BOTELHO FERREIRA - CPF: 451.933.041-68 (JUIZO RECORRENTE), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (JUIZO RECORRENTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA - CPF: 021.955.681-43 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO BOTELHO FERREIRA - CPF: 451.933.041-68 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO MANDANDO DE SEGURANÇA –
REJEITADO
– DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTUDUAL E SIM DA JUSTIÇA FEDERAL –
REJEITADA
- PRELIMINARES DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
REJEITADAS
-IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

1 –
Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus.
[...]

(N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019).

2 – Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

3 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

5 - Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1014774-53.2016.811.0041

COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MATO GROSSO – DETRAN-MT

MARCOS AURELIO BOTELHO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
MARCOS AURELIO BOTELHO FERREIRA
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
, concedeu a segurança vindicada, para permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial,
placa NJC 6843, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declarou nula a multa aplicada pelo DETRAN/MT.

Não houve recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. no 8796714, manifestou pela retificação da sentença, para que a ordem seja concedida parcialmente, apenas para que seja efetivado o licenciamento do veículo independentemente do pagamento de multas por infração de trânsito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020